Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722634-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO AGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CAR COLLECTION LTDA e ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 161117374, autos originários) proferida na ação declaratória c/c obrigação de fazer e repetição de indébito movida contra EXAME AUDITORES INDEPENDENTES e CONCRETA FOMENTO MERCANTIL S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência para sobrestar o leilão do imóvel situado no SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF, assim como a execução no 0716392-09.2017.8.07.0001, até o julgamento de mérito da presente demanda, in verbis: “Não vislumbro qualquer hipótese que autorize o segredo de justiça. Retire-se referida restrição. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos referidos requisitos listados na referida norma processual. A questão envolvendo a penhora do imóvel situado na SHIS QL 20, conjunto 01, casa 12, Lago Sul, Brasília – DF já foi devidamente analisada nos autos da execução n. 0716392-09.2017.8.07.0001, inclusive em segunda instância, por parte do e. TJDFT. Neste sentido, transcrevo a seguinte fundamentação extraída do acórdão proferido em sede do Agravo de Instrumento n. 0724082-53.2021.8.07.0000, envolvendo as ora litigantes AGR e CONCRETA: “A demanda principal é uma execução de título extrajudicial ajuizada em 10/07/2017 e embasada em nota promissória vencida em 2/5/2015, no valor de R$ 778.800,00 (id. 8165272, pág. 2 – autos originários), valor que atualizado até 8/2/2021 alcança o montante de R$ 1.753.003,27 (id. 83667186 – autos originários). Da análise da execução originária, constata-se que a agravada-credora requereu, em 14/11/17, a penhora do imóvel situado no SHIS QL 12, Conjunto 03, Casa 18, Lago Sul, Brasília - DF, Matrícula no 15.235, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 11244601). O pedido de penhora foi deferido pela MM. Juíza em 16/01/18 (id. 12576968). Em petição de acordo apresentada em 06/03/18, as partes convencionaram na cláusula segunda a substituição da penhora do imóvel supracitado pelo descrito por SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Lago Sul, Brasília–DF, Matrícula no 42.379, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja constrição permaneceria até a quitação do valor ajustado na cláusula primeira pela executada (id. 14263487). A substituição da penhora foi deferida por decisão datada de 09/05/18 (id. 16925451). O Termo de Penhora do imóvel situado no SHIS QL 20, Conjunto 01, Casa 12, Brasília - DF, Matrícula no 42.379, do Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis do DF, foi lavrado em 13/06/18 (id. 18428880) e anotado na matrícula imobiliária (id. 20072293, pág. 6). A não homologação do acordo celebrado entre as partes é fato incontroverso nos autos. Tal questão foi objeto, inclusive, do agravo de instrumento n. 705766-89.2021.8.07.0000 que, examinado por esta 6a Turma Cível (acórdão 1338301) manteve a decisão de não homologação diante da falta de utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, porque a transação já se encontrava descumprida. Entretanto, a falta de homologação do acordo, por si só, não é fundamento para desconstituir a penhora realizada, inicialmente porque observado o disposto nos arts. 838 e ss. do CPC na prática do ato. Além disso, independentemente da homologação do acordo, o que se verifica nos autos é a existência de débito não quitado pela agravante somado à existência de bem imóvel de propriedade da agravante-devedora, conforme certidão de ônus 81771787, pág. 7. Logo, aplicável à hipótese o disposto no art. 789 do CPC que prevê disciplina: “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Importante ressaltar que o agravante-devedor não indicou outro bem para quitar o débito e, nos autos, há informação precisa sobre a existência do bem penhorado de sua propriedade já penhorado. Assim, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da justiça, mantém-se a penhora já realizada, inclusive porque a execução deve ser realizada no interesse do exequente conforme disposição do art. 797 do CPC. Em conclusão, mantenho a r. decisão agravada. Rejeito o pedido da agravada-credora de condenação da agravante por litigância de má-fé por não verificar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC na condução do processo. Isso posto, conheço do agravo de instrumento da executada e nego provimento”. Adiciono que referida decisão foi proferida em 23/09/2021, bem após à emissão do cheque trazido pelos autores na inicial (datado de 22/02/2018). Ao que se sugere, os autores trazem aos autos tesem superada pela preclusão, e possivelmente já submetida à coisa julgada. Se os autores pretendem evitar o leilão do imóvel deveriam ter apresentado e demonstrado nos feitos executivos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos ao direito dos credores. Se assim não o fizeram, devem responder com os seus bens, conforme já sinalizado na fundamentação do acórdão supra transcrito. Sem contar que as execuções datam de 10/07/2017 e 23/03/2017, sugerindo possível manobra protelatória dos ora requerentes, com a finalidade de se evitar a expropriação do bem imóvel indicado na inicial. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Determino a retirada dos autos de cópia dos processos n. 0027730-55.2016.8.07.0001 e 0716392-09.2017.8.07.0001. Afinal, tratam de processo eletrônicos, disponíveis para ampla consulta, a qualquer momento. A juntada de todas as suas folhas somente ocasionará maior complexidade ao presente feito, que já conta, somente com a inicial, com 1928 páginas. Dificulta-se, inclusive, o seu próprio carregamento no modo PDF. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. Assim, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução no 0716392-09.2017.8.07.0001, que é movida pela CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora agravada-ré, contra AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – EPP, agravante-autora, constata-se que o imóvel descrito por Casa 12 do Conjunto 1 do SHIS QL 20, Brasília/DF já foi alienado em hasta pública, conforme auto de arrematação (id. 163996069) e depósitos do lance e da comissão da leiloeira (id. 163996071, págs. 1 e 2) já efetivados. Diante desse contexto, já exaurido o ato de expropriação, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para responderem, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora